Tribunal: TJDFT
Processo: 0731570-27.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PARCELAMENTO. CREDOR. INÉRCIA. PRESUNÇÃO DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Hipótese de extinção da relação jurídica processual executiva sob o fundamento de presunção de pagamento integral da dívida em virtude da inércia do credor em dar regular trâmite ao curso processual.
2. De acordo com o art. 111 do Código Civil o silêncio somente configurará anuência nas oportunidades em que os usos e as circunstâncias autorizarem e caso não seja necessária a expressa declaração de vontade.
4. O Código de Processo Civil não prevê que a ausência de manifestação do credor possa ser entendida como reconhecimento da satisfação da dívida pelo devedor.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.